Tribunal: STF
Processo: Rcl 91979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFO 8º-A DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Marcelo de Araújo Pinheiro em causa própria, em 15.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na Apelação n. 0718771-33.2025.8.07.0003, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“Direito administrativo e direito à saúde. Apelação cível e recurso adesivo. Plano de saúde de autogestão. Fornecimento de medicamento não previsto nas diretrizes internas. Momelotinibe (Ojjaara). Lei nº 14.454/2022. ADI nº 7.265/STF. Honorários advocatícios em demanda de saúde. Recursos desprovidos. 
I. Caso em exame 
1.Apelação cível interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Momelotinibe (Ojjaara), prescrito para tratamento de mielofibrose de alto risco, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa; Recurso adesivo interposto pelo advogado da parte autora, objetivando a alteração do critério legal de fixação dos honorários de sucumbência. 
II. Questão em discussão 
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se é nula a sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de consulta ao NATJUS ou realização de prova pericial, (ii) julgar se estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS ou nas diretrizes internas do plano de autogestão; e (iii) ponderar se, em demanda que versa sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir 
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo facultativa a consulta ao NATJUS. 
4. O fornecimento judicial de medicamento não incluído no rol da ANS ou nas diretrizes internas do plano é admissível quando atendidos, cumulativamente, os requisitos fixados pela Lei nº 14.454/2022 e pela interpretação conferida pelo STF na ADI nº 7.265, os quais restaram comprovados no caso concreto. 
5. Em demandas que envolvem a prestação de serviços de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313. 
IV. Dispositivo 
6. Apelação e recurso adesivo não providos.
(...) DA APELAÇÃO CÍVEL DO MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO 
No caso em exame, a questão em discussão é a seguinte: (i) julgar se, em demanda de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC – Tema 1.313/STJ) ou mediante percentuais sobre o valor da causa (art. 85, §§2º e 3º, CPC – Tema 1.076/STJ). 
(...) Já em 11/06/2025, no mesmo regime de repetitivos, agora sob tema 1.313, a Corte Superior fixou a tese de que ‘nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC’. (...) Desse modo, observa-se que a demanda versa sobre direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, porquanto voltada à preservação da vida e da integridade física da parte autora, não se confundindo o valor atribuído à causa - fixado por estimativa - com efetivo ganho patrimonial.
Com efeito, constata-se que o valor arbitrado a título de honorários (R$ 3.500,00) mostra se razoável e proporcional, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação do feito e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em demandas análogas, inexistindo motivo para sua alteração. 
Dessa forma, nego provimento à apelação e ao recurso adesivo, mantendo inalterada a sentença. 
Ante o insucesso do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais) (Tema 1059/STJ). É como voto” (doc. 6, grifos nossos).

2. O reclamante alega que, na origem, “a 7ª Turma Cível do TJDFT afastou a incidência do art. 85, §8º-A, do CPC invocando o art. 196 da Constituição, sem antes submeter a questão ao Órgão Especial” (fl. 1). 

Aponta que “a análise do Tema 1.313/STJ é necessária por ser a premissa central da razão de decidir do v. acórdão reclamado. Isto é, não se trata de impugnação concentrada quanto ao referido tema, mas como forma de indicar a inconstitucionalidade da sua premissa no caso em comento” (fl. 4).

Afirma que “o argumento do v. acórdão pressupõe que a qualificação das demandas de saúde como hipótese de ‘proveito inestimável’ seria uma operação de interpretação da lei ordinária, sem envolvimento do parâmetro constitucional. Essa premissa é falsa. A razão pela qual a Primeira Seção do STJ concluiu que o proveito econômico é inestimável nas demandas de saúde não foi uma análise literal do texto do § 8º-A — foi a qualificação constitucional da saúde como direito personalíssimo, extraída do art. 196 da CF. Foi o art. 196 que determinou o sentido jurídico atribuído ao conceito de ‘proveito econômico’. Portanto, o fundamento do afastamento é constitucional, e não meramente legal. E sempre que o fundamento do afastamento é constitucional, a exigência do art. 97 da CF incide — independentemente de o resultado ser chamado de ‘interpretação’, ‘qualificação’ ou ‘afastamento” (fl. 6).

Sustenta que, “sem o art. 196 da CF como fundamento, o art. 85, § 8º-A, do CPC seria plenamente aplicável às demandas de saúde, exatamente como é aplicável a qualquer outra demanda de valor elevado em face da Fazenda Pública. Não haveria razão jurídica para excluir essa categoria de demandas do âmbito de incidência do dispositivo. Os honorários seriam calculados com base nos pisos percentuais, como determina a lei” (fl. 8).

Pede “o julgamento procedente da reclamação, para anular parcialmente o acórdão reclamado no capítulo dos honorários sucumbenciais e recursais, por afronta à Súmula Vinculante nº 10; por consequência, seja determinado ao TJDFT que profira novo julgamento, com observância da cláusula de reserva de plenário, submetendo a matéria ao órgão competente caso pretenda afastar, total ou parcialmente, a incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC” (fls. 12-13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria afastado o § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

8. No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil com base em fundamentação constitucional. Diferente da exposição feita, limitou-se o órgão julgador a interpretá-la de forma sistemática, em harmonia com o ordenamento jurídico vigente, aplicando seus dispositivos conforme previsto, levando em consideração a legislação subjacente – o Código de Processo Civil – e a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 86.811-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2025).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; e Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora